Tribunal: TJES
Processo: 0001120-35.2013.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001120-35.2013.8.08.0031
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ODAIR JOSE MODESTO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0001120-35.2013.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ODAIR JOSÉ MODESTO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

Advogado do(a) APELANTE: ILSON JOSE TEIXEIRA DA SILVA - ES 8280-A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

ODAIR JOSÉ MODESTO DOS SANTOS
, em face da sentença proferida às fls. 385/390, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Mantenópolis, em que foi condenado pela prática do delito previsto no
art. 302, § 1º, I do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, no regime inicial aberto, e suspensão da habilitação pelo mesmo prazo, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos.

Nas razões recursais de fls. 205/210, a defesa pleiteia a absolvição, sob a alegação de que não existem provas para embasar o édito condenatório, assim como requer que sejam arbitrados honorários recursais em favor do advogado dativo.

Contrarrazões às fls. 213/216, pelo improvimento do recurso, sendo o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 3222181).

É o sucinto relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

Vitória, 16 de setembro de 2022.

JAIME FERREIRA ABREU
Desembargador Convocado

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

ODAIR JOS
É
MODESTO DOS SANTOS
, em face da sentença proferida às fls. 385/390, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Mantenópolis, em que foi condenado pela prática do delito previsto no art. 302, § 1º, I do Código de Trânsito Brasileiro.

Narra a inicial acusatória que, na data do 25/11/2013, o denunciado, conduzindo a motocicleta Yamaha YBR 125 ED, placa MTR-9140, na Av. Presidente Vargas, na região central de Mantenópolis, atropelou a pessoa de Alcino Lopes do Souza, causando-lhe severos ferimentos, que foram a causa eficiente e suficiente de sua morte.

Infere-se da denúncia que, no dia dos fatos, por volta das 09h00m da manhã, o denunciado passou a ingerir bebidas alcoólicas, sendo que, por volta das 11h20min, assumiu a direção de sua motocicleta, sem habilitação para conduzir veículo automotor, seguindo em direção Bairro Ipiranga x Centro, em velocidade incompatível com a via pública, vindo a se chocar contra a pessoa da vítima Alcino Lopes de Souza que estava atravessando a rua com sua bicicleta.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime descrito no
art.
302, § 1º, I do Código de Trânsito Brasileiro
, sendo que a defesa do acusado pleiteia a absolvição, sob a alegação de que não existem provas para embasar o édito condenatório.

De início, registra-se que a r. sentença faz menção à culpa do apelante em razão do excesso de velocidade, ingestão de bebida alcoólica (imprudência) e ausência de habilitação (imperícia).

Após analisar as provas carreadas aos autos, entendo
indiscutível a culpa do apelante no acidente que vitimou
Alcino Lopes do Souza
.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se fartamente comprovadas pelo pelo Boletim de Ocorrência Policial n° 7537/13 (fls.23), Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito no 7540/2013 (fls. 19), exame do etilômetro nº 00544 (fls. 25), Boletim de Atendimento de Urgência (fls. 33), Laudo de Exame Cadavérico - RG no 331/2013 (fls. 168/169) e pela prova oral produzida, destacando a confissão parcial do próprio acusado.

Nesse sentido, Odair José Modesto dos Santos, ao ser ouvido em sede policial (fl.6) afirmou que estava desenvolvendo uma velocidade aproximada de 70 km/hora, quando atingiu a bicicleta conduzida pela vítima. Ainda segundo o declarante, não tinha ingerido bebida alcoólica na data dos fatos.

Embora em juízo (fls. 160/161) o réu tenha afirmado “
que estava andando normal

entre 40 a 50 km por hora na via pública
” e que não teria bebido no dia dos fatos, a versão da acusação de que Odair José Modesto dos Santos trafegava em velocidade superior a permitida na via e tinha ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos foi corroborada pelos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas e pelo exame de etilômetro (fl.25).

Nesse sentido, a testemunha Gina Carla Reis de Almeida, que presenciou o acidente no dia dos fatos, ao prestar depoimento em juízo (fl. 130) afirmou que
“
o
acusado estava descendo em velocidade incompatível com o local, pois acha que ele estava correndo demais e por isso não conseguiu parar”
.

Ademais, fora realizado o exame de etilômetro (fl. 25), por meio da qual se constatou a concentração de 0,91 (zero vírgula noventa e um) miligramas de álcool por litro de ar expelido – para concluir pela alteração psicomotora do condutor.

Somam-se a isso, o interrogatório do próprio acusado, que admitiu nunca ter tido carteira de motorista.

Assim, as declarações do réu, o depoimento da testemunha e as provas documentais deixam clara a culpa do acusado, e até levariam ao questionamento se não se trata de crime qualificado, o que não pode mais ser discutido em recurso exclusivo da defesa em prestígio ao princípio da
non reformatio in pejus
, motivo pela qual,

mantenho a condenação do acusado
.

Por fim, com esteio no art. 85, §§2º, 8º e 11, do Código de Processo Civil de 2015 c/c com o disposto no artigo 3º do Código de Processo Penal, e considerando ter o
Dr.
Ilson José Teixeira da Silva
,
OAB/ES
8280
apresentado as razões do recurso de apelação criminal em 7 (sete) laudas, porém, considerando que já fixados honorários por sua atuação em primeiro grau e apresentada somente uma tese da defesa, reputo como devida a complementação de seus honorários como defensor dativo, por sua atuação recursal, no valor em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
CONCEDO
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, tão

somente para majorar os honorários advocatícios para R$ 400,00 (quatrocentos reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO
CULPOS
O

NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
(ART. 30
2
,
§1º, I
,
CTB). ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.

HONORÁRIOS MAJORADOS.
RECURSO
PROVIDO
EM PARTE
.

1. Impossível acolher o pleito absolutório se as provas dos autos evidenciam a culpa do acusado no acidente que causou a morte da vítima.

2. Com esteio no art. 85, §§2º, 8º e 11, do Código de Processo Civil de 2015 c/c com o disposto no artigo 3º do Código de Processo Penal, e considerando o advogado ter apresentado as razões do recurso de apelação criminal em 7 (sete) laudas, porém, considerando que já fixados honorários por sua atuação em primeiro grau e apresentada somente uma tese da defesa, reputa-se como devida a complementação de seus honorários como defensor dativo, por sua atuação recursal, no valor em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

3
.
Recurso
provido
em parte
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória,
28 de setembro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.